Tribunal: TJPA
Processo: 0043214-30.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043214-30.2012.8.14.0301

APELANTE: CANUTO LOURIVAL DIAS DO NASCIMENTO

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS E VANTAGENS.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ATO OMISSIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SUPRIMIDO NO ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM AOS PROVENTOS. RESTABELECIMENTO DO ADICIONAL, CORREÇÃO DA PORTARIA DE APOSENTADORIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

1.

Resta configurada conduta omissiva quando a administração deixa de incorporar gratificações e/ou vantagens nos proventos de seus servidores, no momento de sua aposentadoria, de forma que fica descaracterizado o prazo decadencial, porquanto as prestações se renovam mês a mês.

2.

O adicional de tempo de serviço é uma espécie de acréscimo pecuniário calculado sobre o valor dos vencimentos que o servidor público tem direito a receber na folha de pagamento, de modo incorporado, a cada três anos em efetivo exercício, resultante do serviço já prestado, conforme previsto na lei 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das fundações públicas do Estado do Pará).

3.

Na hipótes, observa-se que o apelante adquiriu o adicional por tempo de serviço (quinquênios) quando na atividade e tal vantagem constava regularmente de sua remuneração, portanto, mesmo em caso de aposentadoria proporcional, continua sendo devida integralmente.

4.

Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento
à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

32ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 02/09 a 09/09/2014.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível
em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial no que tange a incorporação do adicional por tempo de serviço, no percentual de 40%,
aos vencimentos de inatividade
, determinando a extinção do feito com resolução de mérito.

A sentença atacada considerou que a vantagem pleiteada foi devidamente calculada e integrada aos proventos do servidor na inatividade, não sendo possível sua incorporação pura e simples. Expõe que
em direito previdenciário, para fins de concessão de benefício, aplica-se a lei vigente a época em que forem preenchidas as condições necessárias para tanto, em observância ao princípio do
tempus regit actum,
razão pela qual indeferiu o pleito.

Inconformado
, o apelante interpôs o presente recurso sustentando que
faz jus, quando de sua passagem para a aposentadoria, a percepção do adicional de tempo de serviço. Defende que a vantagem pecuniária sob análise deve ser incorporada de forma automática aos vencimentos do servidor e, sendo percebido durante a atividade, resta caracterizado o direito adquirido para fazer jus a sua percepção na aposentadoria sob pena de afronta a irredutibilidade dos vencimentos.

O Instituto apelado, em suas contrarrazões reitera a impossibilidade de incorporação do benefício considerando a inexistência de norma que ampare o pedido, conforme corretamente esclarecido na sentença. Pugnando pela manutenção da decisão de origem.

O ente apelado, em suas contrarrazões,
alega que o recurso não reúne condições de julgamento por deixar de impugnar as razões trazidas como fundamento da sentença de improcedência, defende que a legislação aplicável é a do tempo da aposentadoria, que prevê pagamento proporcional ao tempo de contribuição. Pugnando pelo não seguimento ao recurso

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento da apelação
.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal da presente demanda
consiste em verificar a justeza da sentença que não reconheceu o direito do apelante, servidor público estadual, ao recebimento do adicional de tempo de serviço.

No caso em tela o apelante aduziu que foi aposentado compulsoriamente no ano de 2012 em razão da sua idade, uma vez que completou os 70 anos. Contudo verificou que na referida portaria não estava consignado o adicional por tempo de serviço no percentual de 40% (quarenta por cento), razão pela qual propôs a presente ação.

Inicialmente destaco que na hipótese, não há o que se falar em prescrição de fundo de direito, visto que não
se pretende a revisão do ato de aposentadoria em si, mas sim a mera inclusão de vantagem omitida ao provento de aposentadoria, renovando-se o ato omissivo.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FEPASA. SEXTA-PARTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO NÃO CONFIGURADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.

1.
O acórdão recorrido destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que, nos casos em que se pleiteia pagamento dos adicionais por tempo de serviço e da sexta-parte, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação
.

2. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.801.456/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 12/9/2019.)

***

STJ: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ADESÃO AO PCCS. RECÁLCULO DOS ADICIONAIS DE
TEMPO
DE
SERVIÇO
. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.

1. Na hipótese dos autos, não há falar em prescrição de fundo de direito, visto que não se pretende a revisão do ato de
aposentadoria
em si, mas a mera inclusão da diferença pecuniária pela adesão ao Plano de Cargos, Carreiras e Salários PCCS, no cálculo dos adicionais de
tempo
de
serviço
, tratando-se de relação de trato sucessivo, incide a Súmula 85/STJ.2. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1808727/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 11/10/2019)

Dessa forma, não verifico a decadência do direito do apelante, razão pela qual deve a ação ser conhecida.

Ademais, a sentença atacada julgou improcedente o pedido para reconhecer o direito do apelante, aposentado, a incorporação aos proventos do adicional por tempo de serviço, que recebia em atividade no serviço público.

Dos documentos constantes nos autos é possível extrair que o apelante recebia o adicional por tempo de serviço no importe de 40% (quarenta porcento), não sendo o ato de aposentadoria justificativa para a exclusão desse valor dos seus proventos.

Nessa esteira, esta egrégia corte já se posicionou
no sentido de que o Adicional por Tempo de Serviço não pode ser suprimido da aposentadoria, senão vejamos:

STJ: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. VIÚVA DE EX-SEGURADO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ATO OMISSIVO CONTINUADO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AGRAVO REGIMENTAL DO IPAJM DESPROVIDO.

1.

Nos casos em que a Administração deixa de incorporar gratificações e/ou vantagens nos proventos de seus Servidores, quando de sua
aposentadoria
, esse ato configura conduta omissiva, dessa forma, fica descaracterizado o prazo decadencial, porquanto as prestações se renovam mês a mês.

Precedentes: AgRg nos EDcl no REsp. 1.180.991/AM, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 28.5.2015 e AgRg no AREsp. 260.393/ES, 2T, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 5.2.2013. 2. Agravo Regimental do IPAJM desprovido. (AgRg no AREsp 422.957/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 23/05/2017)

(RemNec nº 0024675-40.2009.8.14.0301, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-08-21, Publicado em 2020-08-21).

Cabe esclarecer que o adicional de tempo de serviço é uma espécie de acréscimo pecuniário calculado sobre o valor dos vencimentos que o servidor público tem direito a receber na folha de pagamento, de modo incorporado, a cada três anos em efetivo exercício, resultante do serviço já prestado, conforme previsto na lei 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das fundações públicas do Estado do Pará).

Art. 70 – Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, Autarquias e Fundações Públicas instituidas e mantidas pelo Poder Público.

§1º -

Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade,
o anteriormente prestado pelo servidor, QUALQUER QUE TENHA SIDO A FORMA DE ADMISSÃO ou de pagamento
.
(grifei)

É possível verificar que o legislador estadual quando explicitou aquilo que podia ser considerado como tempo de serviço utilizou a expressão
"
qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento
".

Importa evidenciar ainda o regramento legal que de forma específica tratou do
Adicional
por
Tempo
de
Serviço
, vejamos:

Art. 131 -
O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de
efetivo exercício
até o máximo de 12 (doze).

§1º - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo nas seguintes proporções:

I – Aos três anos, 5%;

II – Aos seis anos, 5% - 10%;

III – Aos nove anos, 5% - 15%;

IV – Aos doze anos, 5% - 20%;

V – Ao quinze anos, 5% - 25%;

VI – Aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII – Aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII – Aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX – Aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X – Aos trinta anos, 5% - 50%;

XI – Aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII – Aos trinta e seis anos, 5% - 60%

§2º - o servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solitação."

Sendo assim, a vantagem pecuniária sob análise incorpora-se de forma automática aos vencimentos do servidor e, sendo percebido durante a atividade, resta caracterizado o direito adquirido para fazer jus a sua percepção na
aposentadoria
.

Neste cenário, nos cálculos da remuneração do autor constante da Portaria AP nº 2131, de 21 de Maio de 2012, devem ser acrescidos o
adicional

por
tempo

de
serviço

no percentual a que faz jus, qual seja, 40% (quarenta porcento), de acordo com contracheques juntados à época da ativa (ID 15317666), devendo integrar os proventos do apelante e constar do ato de sua
aposentadoria
.

Vejamos os entendimentos jurisprudenciais nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADO. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
APOSENTADORIA
PROPORCIONAL. ADICIONAIS POR
TEMPO
DE
SERVIÇO
.

1. Trata-se, de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Maria de Lourdes Capanema Pedrosa contra ato do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, objetivando que seja feita a correção do ato de sua
aposentadoria
, a fim de que, nos cálculos, seja preservado o
adicional
por
tempo
de
serviço
(quinquênios), adquirido quando em atividade, para que este não seja submetido à proporcionalização.

2. Com efeito, o Tribunal de Contas da União já decidiu acerca do tema, com a edição da Súmula 266/2011, in verbis: "As únicas parcelas que integram os proventos e que são isentas de proporcionalização, no caso de
aposentadoria
proporcional, são a Gratificação
Adicional
por
Tempo
de
Serviço
, a Vantagem Pessoal dos 'Quintos' e a Vantagem consignada no art. 193 da Lei nº 8.112/1990".

3. Entretanto, o Tribunal de origem entendeu que os percentuais (quinquênios) devem ser calculados sobre os proventos básicos da
aposentadoria
e não sobre a última remuneração percebida, ou seja, que os adicionais por
tempo
de
serviço
(quinquênios) devem ser reduzidos na mesma proporção que os vencimentos básicos.

4. In casu, observa-se que a agravada adquiriu o
adicional
por
tempo
de
serviço
(quinquênio) quando na atividade e tal vantagem constava regularmente de sua remuneração, portanto, mesmo em caso de
aposentadoria
proporcional, continua sendo devida integralmente, isto é, deve ser isenta de nova proporcionalização. Sobre esse tema: RMS 13.783/MT, Rei. Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, DJ 27.3.2006.

4. Os agravantes não trouxeram qualquer argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida. 5. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no RMS 43.755/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 24/06/2014).

***

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SUPERVISOR DE ENSINO.
APOSENTADORIA
. PROVENTOS. EXTENSÃO DE GRATIFICAÇO DE FUNÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 2. NATUREZA DA VANTAGEM. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇO ESTADUAL. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que apenas as vantagens de natureza genérica, concedidas ao pessoal da ativa, são extensíveis aos aposentados e pensionistas (§ 8º do art. 40 da Magna Carta, na redação anterior à EC 41/2003). 2. A discussão acerca da natureza jurídica de parcelas remuneratórias devidas a servidores públicos é de índole eminentemente infraconstitucional. Pelo que é de incidir a Súmula 280/STF. Agravo regimental desprovido. (STF - AI: 410706 SP, Relator: Min. AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 11/10/2011, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 16-12-2011 PUBLIC 19-12-2011)

Dessa forma, verifico que assiste razão a apelação uma vez constatada violação ao direito do apelante, que teve suprimido de seus proventos o
adicional

por

tempo

de

serviço
, motivo pelo qual faz jus ao restabelecimento da vantagem.

Assim, se faz necessária a reforma da decisão recorrida, que julgou improcedente o pleito, por não reconhecer a violação do direito a ser amparado pela presente ação, razão por que a reformo na íntegra.

Ante o exposto, na companhia do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
a apelação para reformar a sentença e determinar a incorporação do adicional do tempo de serviço, no importe de 40% (quarenta porcento), nos cálculos da aposentadoria pelos fundamentos ora expostos.

E como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/09/2024